Tribunal: TJSP
Processo: 1014768-18.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014768-18.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
MARCOS RODRIGUES DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIENE
SAMPAIO NUNES VIDEIRA - RESPONSÁVEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-18.2017.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Regional de Santana – 3a Vara Cível
Aptes.: Antonio Marcos Rodrigues da Silveira e outra.
Apda.: Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo.
Juiz de 1o grau: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.782
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
COBRANÇA. 1. Restando incontroversa a prestação do serviço e
a voluntariedade da contratação, de rigor a procedência do pedido.
2. Cabe aos réus demonstrar a ocorrência de fatos modificativos,
impeditivos ou extintivos do direito da autora. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §
11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 204/206 que julgou procedente a ação para condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento de R$ 13.536,42, corrigidos monetariamente a
partir da data da propositura da ação e com juros de mora a contar da citação.
Em razão da sucumbência, deverão os requeridos arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Interpostos embargos de declaração pelos réus, os
mesmos foram acolhidos para conceder aos embargantes o benefício da justiça
gratuita, conforme decisão de fls. 227.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando
que acreditaram que o atendimento ocorreria pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), sendo que efetuaram o pagamento da quantia de R$ 1.300,00 dada a
necessidade de obtenção de um parecer médico imediato. Aduzem que o
requerido Antonio permaneceu em observação na enfermaria, dando entrada no
dia 20/11/2016 por volta das 14h e obtendo alta no dia seguinte após as 21h, não
sendo necessária a sua internação e nem a ocupação de leito. Esclarecem que
não foi realizado nenhum procedimento invasivo ou cirúrgico e que ao receberem
a cobrança de valor de cerca de R$ 15.000,00 verificaram que muitos produtos e
procedimentos não foram efetivamente fornecidos/realizados. Discorrem acerca
dos problemas de saúde do apelante Antonio (diabetes) e do estado de perigo ao
procurar o hospital no dia dos fatos, pois não sentia as pernas e tinha dificuldades
para se locomover. Entendem que ao solicitarem um orçamento prévio, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-18.2017.8.26.0001 -Voto no
3
informou que a despesa seria no valor de R$ 1.300,00, o que concordaram.
Asseveram que a apelada contribuiu para o agravamento da condição de saúde
do paciente, que é diabético, já que inicialmente realizou a aplicação de soro
glicosado, o que contribuiu para o aumento da taxa de glicose e a permanência
por um período maior no pronto socorro. Afirmam que os exames iniciais
apontaram aumento do índice de potássio. Tecem considerações sobre os
valores que entendem abusivos, bem como de serviços que não foram prestados,
afirmando que foram detalhadamente impugnados em contestação. Salientam ser
imperiosa a aplicação das normas de consumo, invertendo-se o ônus da prova,
sendo que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas em
audiência. Alegam que as cobranças das consultas e das medicações não foram
questionadas, mas não podem concordar com os valores referentes a materiais e
exames incluídos genericamente nas despesas. Observam que, em réplica, a
autora não se manifestou sobre itens impugnados na peça de defesa, tais como a
cobrança genérica intitulada “patologia clínica” e “materiais descartáveis”.
Apontam que a requerida Luciene assinou o contrato de prestação de serviços na
qualidade de responsável financeira em total situação de desespero. Pugnam
pela aplicação do CDC aos prestadores de serviços hospitalares, uma vez que
cabe aos mesmos o respeito à boa-fé contratual e vulnerabilidade do consumidor,
bem como a apresentação de orçamento prévio e comprovação da necessidade
e utilização de todos os serviços e materiais. Além disso, a prestação de serviços
de saúde possui caráter público em assistir aos cidadãos em caso de
emergência, porém é imperiosa a apresentação dos valores aos pacientes com
certa celeridade, a fim de permitir aos mesmos uma análise e concordância com
as cobranças realizadas. Requerem seja dado provimento ao presente recurso a
fim de julgar improcedente a ação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“A pretensão da autora é procedente.
Os réus assumiram a responsabilidade principal e solidária pelo
pagamento de serviços médicos e hospitalares prestados pela
autora ao réu, conforme o instrumento contratual de fls. 25, 26 e
112.
Não há controvérsia quanto à prestação dos serviços e os réus não
exibiram prova de pagamento.
Não há também como falar em irregularidade no contrato, por falta
de orçamento, dada a imprevisibilidade dos procedimentos que
seriam seguidos e adotados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-18.2017.8.26.0001 -Voto no
4
Competia aos réus demonstrarem a existência de cobrança
indevida.
Contudo, não foi comprovada cobrança em excesso.
Não impugnaram especificadamente o cálculo da autora.
Tampouco apresentaram prova suficiente para macular os
documentos de fls. 27/111, a nota fiscal de fls. 113 e a planilha de
fls. 114, pormenorizada a fls. 115/117, os quais, exibidos pela
autora, embasam a cobrança pelos serviços prestados.
Concluindo, estabelecido o vínculo e prestados os serviços, devida a
contraprestação assumida contratualmente pelos réus, sob pena de
enriquecimento ilícito.” (fls. 205/206)
De fato, da análise atenta do conjunto probatório
formado nos autos, emerge cristalina a responsabilidade dos demandados pelos
valores perseguidos em juízo.
Há prova documental que demonstra a contratação dos
serviços médicos hospitalares em favor do apelante Antonio, sendo devidamente
assinado o termo de responsabilidade pelo pagamento das despesas pela corré
Luciene. Também foi juntado o discriminativo dos procedimentos e medicamentos
utilizados, bem como seus respectivos valores, além da nota fiscal.
Ora, se os réus não possuíam condições financeiras
para o pagamento das despesas, deveriam ter procurado atendimento público,
pois ao abrir mão do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde,
aceitaram as implicações advindas do ajuste firmado.
A alegação de que acreditaram que o atendimento
seria realizado através do Sistema Único de Saúde é totalmente despropositada,
pois a autora é instituição privada. Além disso, consta expressamente do Termo
de Responsabilidade assinado pela requerida Luciene as hipóteses de
atendimento Particular ou por Plano de Saúde, inexistindo qualquer menção de
que possibilidade de atendimento pelo SUS.
Observe-se que de acordo com pesquisa realizada
pela assessoria técnica deste relator junto ao site Google Maps, há um Pronto
Socorro Municipal (Autarquia Hospitalar Municipal Regional Norte) situada à
Praça Eng. Hugo Brandi, no 15, cerca de 6,3 Km de distância da residência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-18.2017.8.26.0001 -Voto no
5
requeridos (Rua Capricho, no 437). E a distância entre a residência dos apelantes
e o hospital autor é de 6,0 Km, ou seja, apenas 300 metros a menos que o
nosocômio cujo atendimento era gratuito.
Ora, é evidente que se o hospital cujo atendimento é
público se localizasse a uma distância considerável em relação ao apelado, é
que poderia ser invocada a tese de estado de emergência, porém não é o caso
dos autos dada a diferença de localização de cerca de apenas 300 metros.

Além disso, os apelantes não fizeram qualquer prova
que demonstrasse a impossibilidade de atendimento em algum hospital da rede
pública.
E não se trata de contrato onde seja passível o
reconhecimento de qualquer abusividade, tampouco cabível a alegada inversão
do ônus da prova, uma vez que não existem elementos necessários a essa
medida. Obviamente, estamos diante de um caso onde houve um serviço
prestado e os responsáveis não querem arcar com a dívida.
Ora, não há nada nos autos que demonstre a prática
de qualquer abuso por parte da apelada, ou que os réus foram, de alguma forma,
coagidos.
Também sem qualquer propósito a afirmação de que a
apelada agravou o estado de saúde do paciente, pois muito embora o mesmo
seja portador de diabetes, a aplicação de soro glicosado não foi a causa de sua
permanência para tratamento, e sim o alto índice de potássio em sua corrente
sanguínea.
Saliente-se ainda que a impugnação apresentada
pelos réus, muito embora mencione a desnecessidade de alguns equipamentos e
questione os valores dos materiais e procedimentos utilizados, não se mostrou
suficiente para afastar a cobrança realizada, dada a vasta e minuciosa
documentação apresentada pela autora. Além disso, referidas impugnações
vieram desacompanhadas que quaisquer elementos que justificassem o
entendimento apresentado pelos recorrentes.
Portanto, evidente a responsabilidade dos réus, uma
vez que não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, sendo devidos os valores cobrados.
Nesse sentido preleciona o renomado VICENTE
GRECCO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-18.2017.8.26.0001 -Voto no
6
1999, p. 189):
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato constitutivo
incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu não tenha
interesse em fazer contraprova do fato constitutivo ou prova de
sua inexistência."
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica